Tribunal: TJSP
Processo: 2274225-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Bloqueio da importância depositada em conta bancária do executado. Verificada, em sumária cognição, a natureza alimentar da referida verba. Proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Crédito não se enquadra em nenhuma das exceções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Bloqueio da importância depositada em conta bancária do executado. Verificada, em sumária cognição, a natureza alimentar da referida verba. Proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Crédito não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no §2o do referido dispositivo legal, a qual não se aplica aos honorários advocatícios. Proteção ao salário assegurada pelo artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274225-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que são agravantes
JOAQUIM ANTONIO MARTINS FRANCO e ROSA MARIA PONZIO FRANCO,
é agravado PAZETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274225-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41037
2
Voto n.o 41037
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2274225-75.2020.8.26.0000
COMARCA DE NUPORANGA
AGRAVANTES:
JOAQUIM ANTONIO MARTINS FRANCO E
OUTRO
AGRAVADA:
PAZETO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
MM. JUIZ:
IURI SVERZUT BELLESINI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Bloqueio
da
importância depositada em conta bancária do executado.
Verificada, em sumária cognição, a natureza alimentar da
referida
verba.
Proventos
de
aposentadoria
são
impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Crédito não se enquadra em
nenhuma das exceções previstas no §2o do referido
dispositivo legal, a qual não se aplica aos honorários
advocatícios. Proteção ao salário assegurada pelo artigo 7o,
inciso X, da Constituição Federal. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
JOAQUIM ANTONIO MARTINS FRANCO E
OUTRO interpõem o presente recurso de agravo de instrumento, nos
autos do cumprimento de sentença, por não se conformarem com
parte da r. decisão (fl. 294 do processo de origem), proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Ao
que
se
infere
da
documentação
apresentada pelo executado, a conta dos extratos juntados
difere daquela do Holerite. Não bastasse, anota-se que os
honorários advocatícios também se consubstanciam em
crédito
de
natureza
alimentar,
relativizando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274225-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41037
3
impenhorabilidade gizada pela lei adjetiva. Assim sendo,
INDEFIRO o pedido de desbloqueio.”
Sustentam, em síntese, a impossibilidade de
manutenção da ordem de constrição, forte no argumento de que esta
recaiu em seus proventos de aposentadoria. Alegam que o crédito
relacionado aos honorários sucumbenciais, embora ostente caráter
alimentar, não se confunde com dívida de alimentos. Requerem,
afinal, o provimento do recurso.
Deferida a liminar (fls. 30/31), o recurso foi
processado e contrariado (34/41).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença que
tem por escopo a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais,
sendo a controvérsia recursal restrita à ordem de penhora/bloqueio
dos valores existentes na conta bancária de titularidade do executado.
O recurso comporta provimento.
O
artigo
833,
inciso IV, do Estatuto Processual dispõe expressamente que são impenhoráveis os
vencimentos e os proventos de aposentadoria, dado o seu fim
específico, que é garantir a subsistência daquele que os aufere, e o de
sua família.
A constrição de tais importâncias somente é
permitida nos casos elencados no §2o do referido dispositivo legal,
quais sejam, pagamento de dívida de pensão alimentícia e sobre as
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
A respeito do tema, oportuna a transcrição
doutrinária:
“Apesar de o inciso IV do art. 833 no Novo
CPC ser tradicionalmente lembrado como o
dispositivo que proíbe a penhora do salário, a
norma legal é bem mais ampla que isso,
prevendo também a impenhorabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274225-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41037
4
vencimentos,
subsídios,
soldos,
remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios, montepios, as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos do trabalhador autônomo e
os honorários do profissional legal.” (Daniel
Amorim Assumpção Neves. Novo Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo.
Editora Juspodivm. 2016. pág. 1319).
Da análise dos autos vislumbra-se que o
crédito perseguido não se enquadra em nenhuma das situações
excepcionais supra.
Importante
observar
que
o
regramento
disposto no §2o do artigo 833 do CPC não se aplica ao crédito
decorrente de honorários advocatícios, que, a despeito da natureza
alimentar reconhecida pelo legislador de 2015 (artigo 85, §14), não
configura prestação alimentícia, uma vez que não se enquadra na
definição legal do artigo 1.694 do Código Civil.
Vale
ressaltar
que
a
jurisprudência
majoritária do Eg. STJ tem reconhecido que a impenhorabilidade do
salário somente poderá ser relativizada nos casos de execução de
alimentos propriamente dita, o que não ocorre no caso.
Em recente manifestação da e. Ministra
Nancy Andrighi: ”há uma imprecisão na definição das expressões
'verba de natureza alimentar' e 'prestações alimentícias'”. (...) Os
honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, mas não
prestação alimentícia, e por isso não há possibilidade de penhora do
salário do credor. (...) se é para interpretar em sentido amplo, a
partir de agora teremos que deferir prisão civil por falta de
pagamento de honorários de advogado” (REsp n° 1.815.055).
Neste sentido já decidi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274225-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41037
5
“AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE
VENDA
E
COMPRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DECISÃO
QUE
DETERMINOU A PENHORA DE 30% DO
SALÁRIO
DA
EXECUTADA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
DEVEDORA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVANTE QUE
PERCEBE
VENCIMENTOS
LÍQUIDOS
APROXIMADOS
DE
TRÊS
SALÁRIOS
MÍNIMOS. ALTO VALOR DAS CUSTAS DE
PREPARO.
BENESSE
CONCEDIDA.
CONSTRIÇÃO
INDEVIDA.
VERBA
IMPENHORÁVEL, NOS TERMOS DO ARTIGO
833, IV, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015).
INAPLICABILIDADE DA RESSALVA PREVISTA
NO PARÁGRAFO 2o DO MESMO DISPOSITIVO
LEGAL.
HONORÁRIOS
QUE
NÃO
CONFIGURAM
PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA,
UMA VEZ QUE NÃO SE ENQUADRAM NA
DEFINIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 1.694 DO
CÓDIGO
CIVIL.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2086963-79.2020.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Buritama -
1a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020;
Data de Registro: 30/06/2020).
E
respeitado
o
posicionamento
do
d.
magistrado, o fato de os valores constritos estarem em conta
bancária diferente da constante dos holerites do recorrente, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274225-75.2020.8.26.0000 -Voto no 41037
6
não retira a qualidade e natureza da verba penhorada, ressaltando-se
que o executado comprovou que os proventos de aposentadoria são
depositados na conta salário e diretamente transferidos à outra
instituição financeira (fls. 21/23).
No mais, frise-se que proteção ao salário é
matéria de ordem pública e encontra guarida na própria Constituição
Federal, em seu art. 7o, inciso X, que garante como direito do
trabalhador, a intangibilidade de seus vencimentos.
Desta forma, em sumária cognição não
identifico supedâneo para a manutenção da medida constritiva que
recaiu sobre os proventos da aposentadoria do executado.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator